Tribunal: TJDFT
Processo: 0048304-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. STF. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇOS. INSALUBRIDADE. ART. 57, §1o, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação e remessa necessária que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (574.547) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP — Tema 942, que reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.
2. Verificada a inexistência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos que exercem atividade insalubre, expostos a risco biológico, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – art. 57, §1o, da Lei no 8.213/91.
3. Acórdão mantido.